Tribunal: TJDFT
Processo: 0704444-76.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. IMPLANTE DENTÁRIO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO VALOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

A tese de inovação recursal não deve prosperar, porquanto a cláusula foi trazida aos autos pelo autor/ apelado e, em atenção a legislação consumerista, cabe ao prestador de serviço a orientação clara e precisa sobre o procedimento e materiais utilizados.

A jurisprudência dominante tem entendido que, nos tratamentos de implante dentário, a obrigação do profissional é pelo resultado, cabendo-lhe o ônus de comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço.

Caracterizada a ilicitude da conduta da ré no cumprimento contratual e tendo em vista a necessidade de realizar novo procedimento cirúrgico no local, impõe-se a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista o risco à integridade física do paciente. .

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.